Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tanto a parte quanto o advogado, em nome próprio, detêm legitimidade para recorrer da sentença/acordão no tocante à fixação dos honorários de sucumbência.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O Acórdão impugnado se manifestou expressamente acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. As razões dos embargos de declaração interpostos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. A pretexto de contradição e omissão, na verdade, os embargantes pretendem a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada.
5. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, os recursos devem ser rejeitados.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.